Tribunal: TJPA
Processo: 0028794-49.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0028794-49.2014.8.14.0301
AUTORIDADE: MUNICIPIO DE BELEM

AUTORIDADE: ORIANA MARIA BANDEIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVO INTERNO. NÃO ADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO, COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, I, DO CPC. NÃO PROVIMENTO. 1. Não se sustenta o agravo interno interposto contra decisão de não admissibilidade de recurso extraordinário, com fundamento no inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, por estar a decisão agravada, no caso, em conformidade com tese fixada em regime de repercussão geral no julgamento do recurso extraordinário com agravo n. 709.212 (Tema 608), ratificada em sucessivos julgados proferidos pelo Supremo Tribunal Federal. 2.

Recurso não provido.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em negar provimento ao agravo interno em recurso
extraordinário
em
embargos de declaração em
apelação cível, nos termos do voto d
o
Relator, Desembargador
Ronaldo Marques Valle
.
Julgamento presidido pel
a
Desembargador
a

Célia Regina de Lima Pinheiro
(Presidente).
Afirmou
impedimento
/suspeição
o
Desembargador

Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), d
ata registrada no sistema.

Desembargador
R
onaldo
M
arques
V
alle

Vice-Presidente e Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL PLENO

PROCESSO ELETRÔNICO N.º:
0028794-49.2014.8.14.0301

AGRAVO INTERNO EM
RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM APELAÇÃO CÍVEL

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE
BELÉM

AGRAVAD
O
:
ORIANA MARIA BANDEIRA DOS SANTOS

RELATOR: DES.
RONALDO MARQUES VALLE

O
Excelentíssim
o
Senhor Desembargador
RONALDO MARQUES VALLE
(Relator):

Trata-se de agravo interno (
ID
4228232
)
,
interposto contra decisão de não admissibilidade de recurso
extraordinário
(
ID

4228231
),
fundada

na alínea
a
do inciso I do
artigo 1.030

do Código de Processo Civil, sendo aplicada tese fixada no recurso
extraordinário n. 748.371/RG
(Tema
660/STF
)
.

A parte agravante
insiste
que o
tema debatido tem repercussão geral, haja vista transcender seus interesses que
as garantias constitucionais do
devido processo legal
e do contraditório
seja
m
respeit
adas,
já que
o Município de Belém não foi intimado para compor a lide do Mandado de Segurança impetrado contra a Mesa da Câmara Municipa
l.

Não foram apresentadas

contrarrazões (
certidão -
ID
4520186
)

É o relatório.

VOTO

AGRAVO INTERNO EM RECURSO E
XTRAORDINÁRIO EM
APELAÇÃO
CÍVEL
- PROCESSO Nº
0028794-49.2014.8.14.0301

O
Excelentíssim
o
Senhor Desembargador
Ronaldo Marques Valle
(Relator):

A
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está consolidada no sentido de que suposta violação das garantias constitucionais elencadas no inciso LV do art. 5.º da Constituição Federal não possui repercussão geral, como fixado
no julgamento do RE
n. 748.371/RG (tema 660/STF),
por demandar a análise da exata aplicação de normas infraconstitucionais aos fatos e provas,

culminando com a não admissão do recurso
extraordinário, à luz do disposto no art. 1.030, I,
a,
do Código de Processo Civil, não havendo, desta feita, como dar-lhe seguimento.

No caso dos autos, a discussão levantada pelo recorrente
resume
-se
na
nulidade processual pela
ausência de intimação do Município de Belém no Mandado de Segurança impetrado contra a Mesa da Câmara Municipal, o que somente ocorreu na fase executiva. Logo, a tese recursal é estritamente ligada à normas infraconstitucionais, notadamente a Lei Federal n. 12.016/09 e o Código de Processo Civil
, motivo pelo qual, conforme decidiu a Suprema Corte, a controvérsia
não possui repercussão geral
.

Anoto que aludida
diretriz
permanece hígida
, como se colhe de inúmeros julgados do Pretório Excelso, dentre os quais, cito, apenas para ilustrar, os materializados nos acórdãos, cujas ementas transcrevo abaixo:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). DOAÇÃO ELEITORAL.
LIMITES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. II – A matéria sobre doação eleitoral e seus limites é de índole infraconstitucional, regida pela Lei 9.504/1997 (Lei das Eleições). III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa.

(ARE 1249066
AgR
, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 08/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
229 DIVULG
16-09-2020 PUBLIC 17-09-2020)
.

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 660. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. (RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 Tema 660). 2. Agravo regimental desprovido
”
(ARE 1096731
AgR
, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 31/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
123 DIVULG
07-06-2019 PUBLIC 10-06-2019)
.

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA: REQUISITOS DE CABIMENTO. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMAS 318 E 660. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO
”
(ARE 1136520
AgR
, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 17/09/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
215 DIVULG
08-10-2018 PUBLIC 09-10-2018)
.

“
PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
PRECEDENTES. 1. Inexiste repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes). 2. Agravo regimental a que se nega provimento
”
(ARE 834718
AgR
, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 19/05/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
104 DIVULG
01-06-2015 PUBLIC 02-06-2015)
.

Sendo assim
, voto pelo
não provimento
do agravo interno.

Belém, 29/03/2021